Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710243-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JEAN CARLOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 56262912) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO AO SILÊNCIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. 2. A Defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação. Afirma a pendência de julgamento do Agravo no RE no 901.623 pelo STF, que discute acerca da atipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP. Alega insuficiência probatória quanto ao uso ilícito do instrumento apreendido. Ressalta que as testemunhas inquiridas não corroboram no sentido de viabilizar a condenação, além de que não foi informado ao acusado o seu direito ao silêncio. Por fim, requer a alteração do cumprimento da pena do regime semiaberto para o regime aberto, em razão de que a reincidência não deve obstar a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da ”Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. 5. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 6. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 054060-2022 - 10o BPM, junto com o termo de apreensão, onde consta uma faca do cabo preto e com algumas fraturas na lâmina, de acordo com as fotos do objeto (ID 51025900). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando uma faca na cintura, informando que utilizava para defesa pessoal, todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar. 8. Outrossim, em que pese o recorrente alegar no recurso que "portava o facão para fazer a limpeza da chácara dos seus avós, que já são idosos", não há nos autos qualquer informação de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava a auxiliar seus avós. 9. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 10. Além disso, destaca-se que a conduta descrita no art. 19 da LCP se caracteriza como perigo abstrato, que independe de prova de uso específico da arma, ou seja, dispensa-se a constatação do risco real, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. 11. Em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021). No caso concreto, embora a arma branca tenha sido encontrada na cintura do réu em atividade rotineira da polícia, ocasião em que o apelante declarou que portava o facão para sua defesa pessoal (confissão extrajudicial), ainda que se considere irregulares na fase policial, não contaminaram a ação penal, pois inexistente demonstração de qualquer prejuízo porventura advindo no caso concreto. 12. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 14. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada. 15. Recurso conhecido e não provido. 16. Sem custas e sem honorários. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal